Tribunal: STF
Processo: AI 835195
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS 424 E 660. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral (Tema 424 - ARE 639.228-RG/RJ; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT).



    II – A análise do recurso, no presente caso, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o reexame de fatos e provas e a reanálise de cláusula contratual. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas reflexas à Constituição Federal ou que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 454/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).